Tribunal: TJES
Processo: 5001258-35.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001258-35.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCHIRLEY JAINE ALVES SOUZA BOTELHO

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de contrato de seguro de veículo, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).

A apelante suscita, em suas razões, a nulidade da sentença por cerceamento de seu direito de defesa, argumentando que o juízo de primeiro grau proferiu julgamento antecipado da lide sem analisar o seu pedido, tempestivamente formulado, para a produção de prova oral, a qual seria essencial para a elucidação da dinâmica do sinistro.

II. Questão em discussão

A questão a ser dirimida consiste em verificar a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem a prévia manifestação do juízo sobre o requerimento de produção de prova testemunhal, essencial ao deslinde da controvérsia fática.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado da lide é uma ferramenta de celeridade processual, contudo, sua aplicação não pode suprimir o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, notadamente quando há controvérsia sobre matéria de fato e pedido expresso e justificado de produção de provas.

No caso vertente, a parte autora, ora apelante, requereu específica e tempestivamente a produção de prova testemunhal, arrolando as testemunhas que pretendia ouvir para comprovar suas alegações sobre as circunstâncias em que ocorreu o sinistro, ponto central da lide.

A prolação da sentença de mérito sem qualquer análise do pedido de dilação probatória, e sem prévia intimação das partes acerca da intenção de julgar o feito no estado em que se encontrava, impede a parte de participar da construção do provimento jurisdicional, configurando violação ao seu direito de defesa e ao princípio da não surpresa.

A ausência de apreciação do pleito probatório, seguida de um julgamento de improcedência fundamentado na análise dos documentos já acostados, caracteriza o cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para que seja oportunizada a devida instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando existente pedido tempestivo e específico para a produção de prova testemunhal sobre fato controvertido e o juízo sentenciante deixa de apreciar tal requerimento. 2. A ausência de manifestação judicial sobre o pedido de dilação probatória, seguida pela prolação de sentença, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, acarretando a nulidade do julgado e o consequente retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da fase instrutória."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 487, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SCHIRLEY JAINE ALVES SOUZA BOTELHO

em face da r. sentença de id. 15794306 que, nos autos da “ação de indenização c/c danos morais” proposta por ela em face de

ALLIANZ SEGUROS S.A.,
julgou improcedente a pretensão deduzida, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais (id. 15794307), aduz a parte apelante, em síntese: (i) cerceamento de seu direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizada a produção das provas requerida; (ii) o veículo da apelante ficou preso/agarrado em um barranco e ao tentar a retirar veículo do barranco ocorreu o sinistro, e não que o sinistro tenha ocorrido durante o reboque do veículo por um reboque.

Com base nesses argumentos requer a anulação da sentença, com a reabertura da fase de instrução e, subsidiariamente, sua reforma julgando-se procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões no id. 15794311.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001258-35.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCHIRLEY JAINE ALVES SOUZA BOTELHO

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SCHIRLEY JAINE ALVES SOUZA BOTELHO

em face da r. sentença de id. 15794306 que, nos autos da “ação de indenização c/c danos morais” proposta por ela em face de

ALLIANZ SEGUROS S.A.,
julgou improcedente a pretensão deduzida, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais (id. 15794307), aduz a parte apelante, em síntese: (i) cerceamento de seu direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizada a produção das provas requerida; (ii) o veículo da apelante ficou preso/agarrado em um barranco e ao tentar a retirar veículo do barranco ocorreu o sinistro, e não que o sinistro tenha ocorrido durante o reboque do veículo por um reboque.

Pois bem.

O pedido de reconhecimento de cerceamento de defesa deve ser acolhido. Explico.

Compulsando os autos, verifico que a autora, instada a especificar as provas que pretendia produzir, requereu, de forma expressa, específica e tempestiva, a designação de audiência de instrução para a produção de prova oral, arrolando, inclusive, as testemunhas que pretendia ouvir (id. 15794305).

Entretanto, não houve manifestação do juiz de primeiro grau quando ao pleito da apelante de produção de prova, pois em seguida já proferiu a r. sentença recorrida, sob o fundamento de que a questão controvertida seria unicamente de direito e que os documentos acostados seriam suficientes para a formação de seu convencimento. Para tanto entendeu que “[...] evento (sinistro) se deu em razão do rompimento do cabo que rebocava o carro segurado, quando ele era puxado por um trator (pouco importa se depois que o carro superou o barranco ou durante a subida do barranco). Assim, resta apenas perquirir se o evento, segundo a Lei e o contrato celebrado entre as partes, estaria acobertado ou não, ou seja, se há dever de indenizar por força do contrato ou se há excludente de responsabilidade (culpa exclusiva do segurado)”.

Entretanto, o julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia às partes, sobre o intuito em encurtar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e o da não surpresa. E, nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – –AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO - CERCEAMENTO DEFESA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Na hipótese dos autos, não houve manifestação do juiz de primeiro grau quanto ao pleito de produção de prova testemunhal pugnado. Houve o julgamento antecipado da lide com fundamento em ausência de comprovação do dano, o que evidencia o cerceamento de defesa.
2
. A sentença deve ser mantida na parte que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco, extinguindo o processo em relação a este, nos termos do art. 485, VI, do CPC, o que, inclusive, não foi objeto de irresignação recursal.
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente anulada. (TJES, AC 0000236-74.2020.8.08.0026, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 18/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA PERICIAL REQUISITADA EM SEDE DE EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINARES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PELOS EMBARGANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca da gratuidade da justiça a jurisprudência entende que o recolhimento de custas por aquele que pleiteia a concessão do auxílio é incompatível com o referido requerimento. Além disso, os apelantes não juntaram documentos capazes de atestar a condição de hipossuficiência. 2. Embargos Monitórios com pedido de produção de provas não apreciado pelo Magistrado a quo. 3.
Nos autos, verifica-se que o julgador não se manifestou acerca do pedido de produção de prova pericial, logo, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida para anular a sentença com a determinação do retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.
4. Recurso acolhido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 0022446-97.2017.8.08.0035, Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/Aug/2023)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELAS PARTES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA. O julgamento antecipado do processo sem que se permita à parte a produção probatória requerida caracteriza cerceamento de defesa, quando a motivação da decisão se ampara na insuficiência de provas produzidas pela parte vencida. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante HELDER ZENOBIO e Apelado EDSON MESSIAS RIBEIRO; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0038577-64.2009.8.08.0024, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível , Data: 12/Sep/2022 )

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DOS APELANTES. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA APELANTE PARA RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA1. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas em momento oportuno, e julga o processo por ausência de provas. (TJ-MT - APL: 00361450320108110041 66497/2016, Relator: DESA. Maria HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 22/02/2017, SEGUNDA Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2017) 2. Possuem as partes o direito de produzir as provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, de acordo com os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. (Precedente do TJGO) 2.
O julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia às partes, sobre a intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e o da não surpresa. (Precedente do TJGO) 3. Restando ausente a intimação das partes para especificarem das provas que pretendiam produzir e, também, sobre a intenção de julgamento antecipado da lide, resta caracterizado o cerceamento do direito à ampla defesa da recorrente, impondo-se a cassação da sentença, por
error in procedendo
.
(Precedente do TJGO) 4. Recurso conhecido para acolher a preliminar de cerceamento do direito de defesa do apelante e, por conseguinte, anular a sentença para determinar a reabertura da instrução. (TJES; AC 0021718-89.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

Deste modo, é patente que a ausência de manifestação do juízo
a quo
sobre o pedido realização de prova testemunhal e o julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação das partes acarreta o cerceamento de defesa e, logo, a sentença deve ser anulada.

Desta forma, entendo que a sentença deve ser anulada para determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito e à análise de produção de prova testemunhal.

Ante o exposto,

CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ANULAR
a r. sentença de id. 15794306, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a apreciação do pedido de produção de prova oral e a reabertura da fase de instrução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)